Tribunal: TJES
Processo: 5002015-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002015-57.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA PAULA FERNANDES JALES
APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO DE SANGUE – TESTEMUNHA DE JEOVÁ - ÓBITO DO(A) PACIENTE – SUCESSÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO PERSONALÍSSIMO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em busca de reparação, nos próprios autos, por terceiros de eventual prejuízo causado pela efetivação de tutela de urgência quando se cuida de questão que versa sobre direito personalíssimo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002015-57.2021.8.08.0021

APELANTE: FLÁVIO PORTO DA SILVA

APELADO: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, ora Apelado, em face de ANA PAULA FERNANDES JALES, sucedida nestes autos por FLÁVIO PORTO DA SILVA (cônjuge supérstite), ora Apelante, objetivando a obtenção de autorização judicial para realizar tratamento médico adequado, qual seja, transfusão de sangue, em razão de manifestação por escrito de objeção por pertencer à designação religiosa denominada “Testemunha de Jeová”.

Pela sentença id 2750749, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o falecimento de ANA PAULA FERNANDES JALES, por entender tratar-se de direito personalíssimo, portanto, inviável a habilitação de herdeiro no feito respectivo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 2750759, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada, a fim de que seja deferida sua habilitação nos presentes autos para que possa perseguir pretenso direito de exigir indenização, nos mesmos autos, pelos prejuízos sofridos em razão da tutela de urgência deferida.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 2750765, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem mais delongas, e em que pese a irresignação recursal do Apelante, tem-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, como consignado anteriormente, trata-se de “ação ordinária” ajuizada pelo Apelado, objetivando a concessão de tutela de urgência que lhe autorizasse realizar o procedimento de transfusão de sangue na paciente ANA PAULA FERNANDES JALES, então ré nos presentes autos, ante a escusa religiosa manifestada por escrito.

Sucede que, com o falecimento da ré, seu cônjuge, ora Apelante, pretende seja deferida sua habilitação nos presentes autos a fim de buscar reparação pelos prejuízos sofridos em razão da tutela de urgência concedida, conforme preceitua o parágrafo único, do art. 302, do Código de Processo Civil.

Assim estabelece o indigitado dispositivo de lei,
verbis
:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida,
sempre que possível
.”

Deve-se observar, outrossim que a pretensão de ressarcimento de prejuízos nos mesmos autos não se amolda à nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 302, do Código de Processo Civil, atraindo, portanto, a previsão do paragrafo único,
in fine
, no que prescreve que a indenização será liquidada nos mesmos autos "
sempre que possível"
.

Assim, revela-se acertado o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a busca por reparação por eventuais prejuízos sofridos em razão, exclusivamente, de transfusão de sangue realizada, trata-se de direito personalíssimo daquele(a) que teria recebido a transfusão, portanto, insuscetível de sucessão processual, restando ao herdeiro valer-se de seu direito de ação para buscar a tutela de dano em decorrência de eventual falha no serviço prestado pelo nosocômio, o que não é objeto de discussão nos presentes autos e implicaria em violação aos limites objetivos da demanda (art. 141 e 492 do Código de Processo Civil)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.